Tribunal: TJDFT
Processo: 0743851-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCLUSÃO DE SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO. COBRANÇA QUE PERDUROU POR 44 MESES. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO CREDORA DEMONSTRADA, ANTE A AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para reconhecer como indevido o pagamento dos valores intitulados "BB crédito protegido" (seguro prestamista) e condenar a ré à obrigação de devolver ao autor o montante de R$31.107,12, a título de repetição do indébito de forma dobrada (artigo 42, parágrafo único, do CDC). Em seu recurso a parte recorrente suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de não ter qualquer responsabilidade no evento discutido nos autos. No mérito, afirma que não há comprovação da alegada venda casada, tendo toda a sua conduta se pautado na mais absoluta boa-fé e obediência ao contrato celebrado, não havendo qualquer ato ilícito praticado. Ausente o dever de indenizar, pugna a reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais. Em contrarrazões, a parte recorrida suscita preliminar de inépcia recursal e pugna pela condenação da parte recorrente em litigância de má-fé.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 1410602/1410605). Contrarrazões apresentadas (ID 14101608).
III. No que toca à preliminar agitada pela parte recorrente, prevalece em nosso ordenamento a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. No caso, o ajuizamento da ação em face da parte recorrente não se mostra infundada, uma vez que o seguro prestamista que se alega não ter aderido, relaciona-se ao empréstimo contratado com o banco recorrente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. Quanto à preliminar de inépcia recursal, levantada pela parte recorrida, está também não prospera. Isto porque, da leitura do recurso inominado interposto, embora não tenha se adotado a melhor técnica, é possível compreender a intenção do réu de reforma da sentença, bem como as razões que fundamentam tal pretensão. Deste modo, não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar de inépcia recursal rejeitada.
V. Quanto ao mérito cumpre esclarecer, de início, que se aplica às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da súmula 297 do STJ.
VI. A controvérsia cinge-se a saber se cabível repetição de indébito de forma dobrada, relativo a seguro prestamista vinculado a contrato de empréstimo consignado ao qual o tomador afirma não ter aderido.
VII. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (CPC, art. 373), cabe à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Como a parte autora alega que não contratou o seguro prestamista que lhe é cobrado, caberia, a parte ré, comprovar a contratação, mas não o fez.
VIII. Do contrário, o que restou demonstrado do conjunto fático probatório e que houve evidente cobrança indevida, que perdurou por mais de 44 meses, sem que tenha havido qualquer anuência da parte autora que quando se deu conta da situação, requereu o cancelamento do seguro e foi prontamente atendida pelo banco recorrente (ID 14101597).
IX. Ausente a comprovação de adesão específica do consumidor ao seguro prestamista, revela-se indevida a cobrança genérica relativa ao serviço, consoante art. 6o, III, do CDC.
X. Com efeito, as cobranças não lastreadas em estipulação contratual ajustada entre as partes enseja a restituição dobrada dos valores pagos, consoante regra estatuída no art. 42, parágrafo único, do CDC.
XI. Por fim, não restando demonstrada atuação desleal da parte recorrida, não há que se falar em litigância de má-fé.
XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.